Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-35.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. ALIMENTOS. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVÍVIO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MEDIDA DESPROPORCIONAL E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em razão do princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, a apelação interposta pelos autores não pode ser conhecida.

2. A matéria submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se a sentença deve ser desconstituída em razão da alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da primazia da decisão do mérito.

3. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 3.1. No presente caso o Juízo singular não determinou que a parte autora apresentasse a certidão atualizada de nascimento ou casamento do réu somente após a citação do ex-companheiro.

4. A citação aperfeiçoa a relação jurídica processual, não sendo possível extinguir a aludida relação em razão do indeferimento da petição inicial após efetuada a citação.

5. No presente caso houve a cumulação de damandas, tendo os autores ajuizado conjuntamente ação de reconhecimento e dissolução de união estável, de alimentos e de guarda e regulamentação de convívio. 5.1. O Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 330, inc. IV, ambos do CPC , em razão da alegada ausência de documento considerado essencial somente para o reconhecimento e dissolução de união estável.

6. O procedimento adotado pelo Juízo singular não se ajusta aos princípios da proporcionalidade e da primazia do julgamento do mérito.

7. Recurso interposto pelos autores não conhecido.

8. Recurso interposto pelo Ministério Público conhecido e provido.